Tribunal: TJMT
Processo: 1001711-40.2025.8.11.0042
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001711-40.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS RODRIGO BRAGA DA CUNHA (APELANTE), MARINALDO DE SOUZA SANTOS - CPF: 053.957.771-56 (APELANTE), VALDERSON LEITE MENDES - CPF: 880.207.541-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREYLLA CRISTYELLE PASSOS DOS SANTOS - CPF: 043.127.712-51 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIETE EVANGELISTA DOS SANTOS - CPF: 875.115.681-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIA DROGASIL S/A - CNPJ: 61.585.865/3406-88 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO ACIMA DO PATAMAR DE 1/6 SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da
4a
Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
-MT
, que condenou os apelantes pela prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 1o e § 4o, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível o afastamento da qualificadora d
a
destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, diante da ausência de Laudo Pericial; e (
ii
) analisar a legalidade e proporcionalidade da fração utilizada para o aumento da pena-base na primeira fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de Laudo Pericial não impede o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo, desde que o conjunto probatório contenha elementos idôneos e consistentes que comprovem a superação indevida de barreira física para a consumação do furto.

4.
No caso, os autos contêm confissão dos réus, Boletim
d
e Ocorrência, Termo
d
e Apreensão e depoimentos harmônicos de testemunhas presenciais que confirmam o arrombamento da porta do estabelecimento, evidenciando o rompimento do obstáculo.

5.
O conceito penal de arrombamento abrange qualquer meio de superação não autorizada de obstáculo físico, ainda que não haja destruição aparente, bastando a modificação indevida do mecanismo de proteção.

6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a desnecessidade de perícia técnica quando há provas testemunhais e materiais suficientes a demonstrar o rompimento do obstáculo.

7.
No tocante à dosimetria da pena, é inválida a majoração da pena-base em seis meses por cada circunstância judicial negativa sem fundamentação específica
do critério utilizado para o
recrudescimento
, contrariando os
princípios da proporcionalidade, da individualização da pena e da motivação das decisões judiciais.

8.
O parâmetro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima legal é considerado adequado pela jurisprudência quando não há justificativa concreta para
aplicação de
fração superior, devendo
ele
ser adotado para assegurar a legalidade e razoabilidade da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1.
A qualificadora de destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, prevista no art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, pode ser reconhecida com base em prova testemunhal e demais elementos constantes dos autos, quando inviabilizada a realização de exame pericial.
2.
O aumento da pena-base por circunstância judicial negativa deve observar o patamar proporcional de
1/6 (um sexto)
sobre a pena mínima legal, salvo justificativa concreta e adequada para a adoção de critério mais gravoso.
3.
A ausência de motivação específica para
a aplicação de
fração de aumento superior a
1/6 (um sexto)
enseja redimensionamento da pena, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade, individualização da pena e fundamentação das decisões judiciais.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5o, incisos XLVI e LIV, e art. 93, inciso IX; Código Penal,
arts
. 59, 68 e 155, § 1o e § 4o, incisos I e IV; Código de Processo Penal, art. 593, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ
,
AgRg
no HC n. 906.288/DF, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025;

S
TJ
,
AgRg
no REsp n. 2.172.315/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024;

T
JMT
, Apelação Criminal n. 1037555-45.2023.8.11.0002, relator Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, julgado em 20/2/2024, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23/2/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara,

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Marcos Rodrigo Braga da Cunha
e
Marinaldo de Souza Santos
contra
sentença
proferida pelo

juízo
da
4
a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT,
que

os condenou
pela prática do delito previsto no art.
155,
§§1o e
4o
,
incisos I e IV
, à pena de
4
anos
,
em regime inicial semiaberto.

O
s

condenados
inter
puseram
recurso de apelação (ID.
291968936
), pleiteando
o afastamento da qualificadora

de
destruição de obstáculo e

a redução da pena-base
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID.
291968940
)
e requereu o desprovimento do recurso.

A Procurador
ia-Geral de Justiça, por meio de parecer d
o
Procurador Dr.
Adriano
A
ugusto
Streicher
de Souza
,
opinou
pelo desprovimento do recurso (ID.
296127399
).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Colenda
Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Consta
dos autos que o
s
apelante
s

Marcos Rodrigo Braga da Cunha e Marinaldo de Souza Santos

foram denunciados
pela prática do crime de furto simples
,

durante repouso noturno, com destruição de obstáculo à subtração da coisa e mediante concurso de duas pessoas,
nos termos do art.
155
,

§
§1o e 4o
, incisos I e IV
do
Código Penal
. (ID. 291968924).

Encerrada a instrução criminal, o magistrado
a quo
julgou
procedente

a denúncia
condenando, cada um d
o
s
réu
s
,
à pena privativa de liberdade de 4 anos de reclusã
o
, em regime inicial semiaberto.

Insurge-se o
s
réu
s
contra a sentença proferida com os seguintes argumentos:
a)
inexistência de laudo pericial apto a comprovar o rompimento de obstáculo, entendendo que a prova testemunhal não seria suficiente ou segura para justificar a incidência da referida qualificadora
;
b)
necessidade de redução da pena-base, uma vez que o juízo de origem teria aplicado fração de aumento superior àquela usualmente adotada pelos tribunais
.

Feita a contextualização necessária, passo à análise das razões recursais.

I –
DO PLEITO DE EXCLUSÃO
DA QUALIFICADORA
DE
DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO

A defesa dos apelantes

sustenta a inexistência de prova segura para o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, ao argumento de que não foi realizado exame pericial para constatar o rompimento de obstáculo

para configuração da referida qualificadora
.

No entanto
, razão não lhes assiste.

Quando interrogados
em audiência de instrução e julgamento (ID. 291968919)
,
os réus
confessaram a prática delitiva
, tendo
Mar
cos Rodrigo Braga da Cunha

admitido que a
briu
a porta
com um pedaço de
ferro
, afastando
-a
e entrando por este espaço de mais ou menos 50cm de largura.

O Boletim de Ocorrência no 2025.21265

registr
ou
que a guarnição da P
olícia
M
ilitar, ao chegar no local,
visualizou a porta da farmácia arrombada
(
ID
.
291968386
)
e o
Termo de Apreensão de no 2025.16.27858 (
ID
.
291968387
) comprova que os objetos subtraídos estavam em posse dos
apelantes
no momento da prisão.

As
testemunha
s

Andreylla

Cristyelle
Passos dos Santos e a policial militar Eliete Evangelista dos Santos

afirmaram
, s
ob o crivo do contraditório e
da
ampla defesa,
de forma coesa e harmônica, que a porta de acesso ao estabelecimento foi arrombada, o q
ue exigiu posterior reparo por profissional especializado

(ID. 291968919)
.

No crime de furto mediante arrombamento, o exame pericial não é obrigatório quando o local precisou de reparos imediatos, impossibilitando a realização da perícia. A jurisprudência dos tribunais superiores admite que, nessa hipótese, outras formas de prova podem suprir a ausência do laudo pericial, como depoimentos de testemunhas, confissão do réu, registros fotográficos dos danos e documentos relativos ao conserto da porta.

Nesse contexto, a
ausência de laudo pericial

não é
impeditivo
ao reconhecimento da qualificadora

com destruição ou rompimento de obstáculo
, conforme precedentes do

Superior Tribunal de Justiça
,
entendendo que
o rompimento de obstáculo pode ser demonstrado por outros meios de prova quando o exame pericial não se mostra viável ou quando os vestígios desapareceram
:

DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS
. FURTO

QUALIFICADO.
AUSÊNCIA

D
E

PERÍCIA

TÉCNICA.

ORDEM

DENEGADA. (...)

II.

Questão
em discussão

2. A

questão em discussão consiste em saber se a ausência de perícia técnica impede o reconhecimento da qualificadora de furto mediante rompimento de obstáculo, quando há outros meios de prova que comprovam o crime. 3. A questão também envolve a análise da aplicação do princípio da insignificância, considerando a reprovabilidade da conduta e o valor dos bens subtraídos.

III.

Razões
de decidir

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a prescindibilidade da perícia técnica quando há outros elementos de prova que comprovam de forma inconteste a qualificadora de rompimento de obstáculo. 5. No caso, a prova testemunhal e os vídeos da ação do acusado foram considerados suficientes para comprovar o arrombamento, tornando desnecessária a perícia técnica.
(...) (
AgRg
no HC n. 906.288/DF, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta
Turma,

julgado
em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025)”.

Em casos análogos, este E. Tribunal de Justiça
já se manifestou
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRETENDIDA A
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES PARA CONFIGURAÇÃO DA QUALIFICADORA. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO REPOUSO NOTURNO. POSSIBILIDADE. A CAUSA DE AUMENTO NÃO INCIDE NA SUA FORMA QUALIFICADA. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 1.087. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

5. A qualificadora do rompimento de obstáculo restou comprovada por outros meios de prova idôneos, como o relato da vítima, sendo prescindível o exame pericial, conforme precedentes do STJ.
6. A causa de aumento prevista no §1o do art. 155 do Código Penal (repouso noturno) não se aplica ao furto qualificado, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1087 dos recursos repetitivos, por violação aos princípios da proporcionalidade e da taxatividade penal. 7. Diante da exclusão da majorante, a pena do apelante foi readequada para 2 anos de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto em razão da reincidência. IV. Dispositivo e tese: 8. Recurso parcialmente provido. Teses de julgamento: “A reincidência impede a aplicação do princípio da insignificância por demonstrar habitualidade delitiva e elevada reprovabilidade da conduta.”

“A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser reconhecida com base na imagem do local, contante no relatório investigativo e no relato da vítima, sendo dispensável o laudo pericial.”
“A causa de aumento do repouso noturno não incide nos casos de furto qualificado, nos termos do Tema 1087 do Superior Tribunal de Justiça.” Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 155, §1o e §4o, I; art. 33, §2o, “c”; art. 61 e 65, III, “d”. CPP, art. 386, III; art. 593, I. Jurisprudências relevantes citadas: (HC 106510, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Rel. p/ Acórdão Min. Celso de Mello, 2a Turma, julgado em 22/03/2011);

(Tema 1087 – STJ – REsp 1.890.981-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/05/2022); (STJ,
AgRg
no REsp no 1.985.419/MT – Relator: Min. Joel Ilan
Parciornik
– Julgado em 28.11.2022); (
AgRg
no HC n. 921.388/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024,
DJe
de 21/6/2024.); (STJ, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 747.438/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data do julgamento: 16.8.2022; data da publicação: 22.8.2022); (N.U 1037555-45.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, publicado no DJE 23/02/2024); (TJMT, No 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no
DJe
05/02/2021). (N.U 1010443-55.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU
RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2025,
Publicado
no DJE 07/07/2025)

No que se refere à alegação de que não houve avaria na porta, eis que os apelantes apenas a tiraram do trilho, afastando-a para entrar no estabelecimento comercial, é necessário registrar que o arrombamento, para fins penais, consiste em qualquer meio de superação violenta de obstáculo, ainda que sem destruir, romper ou danificar fisicamente a estrutura, bastando que se modifique o
status
de fechamento e proteção do bem, de modo inadequado e não autorizado, para acessar o interior do imóvel ou recinto protegido pela porta.

O fato de a porta ser de correr em trilho não afasta a configuração do arrombamento. A conduta dos apelantes, ao retirarem a porta do trilho para ingressar no estabelecimento, caracteriza sim o rompimento de obstáculo para fins de furto qualificado, independentemente do modelo da porta ou do método empregado, pois o que importa é a superação indevida da barreira protetiva.

In
casu
,
os relatos harmônicos das testemunhas
e documentos juntados nos autos,

atesta
ram
o arrombamento
e confirmaram
a
tipicidade
da qualificadora
, razão pela qual rejeito o pedido
dos apelantes.

I
I –
D
O PLEITO DE REVISÃO D
A DOSIMETRIA DA PENA

Os apelantes

pretendem a revisão dosimétrica,
apontando que

os
6

meses
de aumento
,
aplicados para cada circunstância judicial negativa
na primeira fase da dosimetria
,

excedeu
o patamar de 1/6
(um sexto)
da pena mínima legalmente prevista
.

Nesse ponto,
com a
razão
a defesa.

Com efeito, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quant
u
m
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). E nesse ponto, o art. 68 deste diploma legal,
prevê
a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base,
onde são
sopesa
das
as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

D
a leitura da sentença condenatória
(ID. 291968925)

vê-se
que, no que diz respeito à primeira fase da dosimetria, o sentenciante, utilizando-se de seu poder discricionário e com base em fundamentação idônea, sopesou pejorativamente a
culpabilidade e os antecedentes do agente, além das
circunstâncias do crime, elevando a pena basilar em 1 (um) ano e
6
(
seis
) meses
de reclusão
, aplicando, pois, um aumento
de seis meses para cada circunstância judicial desfavorável
.

Contudo,
deixou de indicar de forma clara e objetiva o critério matemático adotado para o aumento, não observando parâmetro uniforme e reconhecido na jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

No que se refere à temática, este Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento ao editar o Enunciado n. 39 pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos: “Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

O
Superior

T
ribunal de
J
ustiça
, embora reconheça que o julgador detém certa discricionariedade na dosimetria,
orienta
que o aumento decorrente da valoração negativa de circunstâncias judiciais seja fundamentado concretamente e observe patamar proporcional, adotando-se, na ausência de previsão legal, critérios racionais, como o de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre
pena mínima e máxima, por
cada circunstância negativada.

Ness
e
sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4o, INCISOS II E IV, NA FORMA DO ARTIGO 71, TODOS DO CP). INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. PERDA DO OBJETO. ABSOLVIÇÃO. AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO DRE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME MAIS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Quanto à violação do art. 41 do CPP, o entendimento do STJ é no sentido de que a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal (
AgRg
no
AREsp
n. 537.770/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 4/8/2015,
DJe
18/8/2015), como no presente caso.

2. Pela leitura da inicial acusatória, bem como do acórdão recorrido, verifica-se que a denúncia é suficientemente clara e concatenada, demonstrando a efetiva existência de justa causa, consistente na materialidade e nos indícios de autoria. Assim, atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não revelando quaisquer vícios formais. Realmente, o fato criminoso está descrito com todas as circunstâncias necessárias a delimitar a imputação, encontrando-se devidamente assegurado o exercício da ampla defesa. De fato, a denúncia descreve a efetiva atuação do recorrente, com os dados essenciais e usuais exigidos para a incoativa, o que configura o crime de furto qualificado.

3. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergiram elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos nas fases inquisitorial e judicial, aptos a manter a condenação do acusado pelo crime de furto qualificado em continuidade delitiva (prática de ao menos 7 crimes). Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir pela absolvição, por ausência de prova concreta para a condenação, ou, subsidiariamente, pelo afastamento do aumento de 2/3 pela continuidade delitiva, em razão de inexistir nos autos prova segura do cometimento dos 7 crimes, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.

4. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.

5. Quanto ao deslocamento de uma das qualificadoras para a primeira fase, não verifico ilegalidade, porquanto está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, que entende que o reconhecimento de uma das qualificadoras já basta ao enquadramento do fato perpetrado no tipo penal violado, inexistindo óbice a que as sobejantes sejam utilizadas como circunstância negativa passível de consideração na fixação da pena-base. Precedentes.

6. Em relação às consequências do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. No furto, considera-se que o alto prejuízo é fundamento apto para exasperar a pena-base, porquanto representam consequências para além das já previstas no tipo penal. No presente caso, o alto prejuízo causado à vítima, R$ 1.500.000,00, é dado concreto válido para valorar de forma negativa o vetor judicial consequências em caso de crime patrimonial, uma vez que extrapola o desfalque patrimonial esperado do tipo penal em questão.

7. Salienta-se que a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.

8.
Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima
(
AgRg
no HC n. 800.983/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 22/5/2023).

Precedentes.

9. Quanto ao tema, o Tribunal de Justiça, ao analisar a pena-base do envolvido, aumento-a em 1/2 para a qualificadora sobejante e pelas consequências do crime, o que representa um aumento de 1/6 e 1/3, respectivamente, o que se encontra justificado, estando razoável e proporcional, não merecendo reforma.

10. No que tange ao regime de cumprimento de pena, em atenção ao art. 33, § 2o, alínea b, do CP, embora estabelecida a pena definitiva do acusado em 5 anos de reclusão, houve a consideração de circunstâncias judiciais negativas na exasperação da pena-base, fundamento a justificar a manutenção de regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado.

11. Mantida a pena acima de 4 anos, além das circunstâncias judiciais negativas, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, por expressa vedação legal, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal.

12. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no REsp n. 2.172.315/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024.)

Vê-se que
os
padrões mais utilizados e aceitos são justamente 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena mínima e máxima, para cada circunstância judicial negativa. Se o magistrado aplica outra fração, ainda que intermediária entre esses dois critérios, mas não apresenta justificativa concreta, há violação aos princípios da proporcionalidade, individualização da pena e fundamentação adequada do
decisum
.

No presente caso, sem apresentar motivação específica para a adoção de parâmetro mais gravoso
que o mínimo indicado
, o aumento aplicado afronta os princ
ípios da proporcionalidade e da individualização da pena, motivo pelo qual se impõe o redimensionamento

para quantitativo justo e proporcional à prática do ilícito praticado pelo
s
apelante
s
, segundo a finalidade da pena.

Desse modo, é justa e proporcional a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima prevista para o crime para cada circunstância judicial valorada em desfavor do
s
apelante
s
quanto ao crime de furto qualificado
.

Diante do exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a
s
penas impostas
aos réus em separado.

Da pena de Marcos Rodrigo Braga Da Cunha:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, mantenho a negativação
da culpabilidade, dos antecedentes e
das circunstâncias do crime
. Considerando que a pena mínima do furto qualificado é de 2 anos e que a fração de 1/6 sobre a pena mínima corresponde a 4 meses de exasperação para cada circunstância judicial,
fix
o
a
pena-base
em
3
(
três
) anos de reclusão.

Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão espontânea,
e

considera
n
do

a preponderância da reincidência,
mantenho
o aumento de 1/6 (um sexto)
, resultando a pena intermediária de
3
(
três
) anos
e 6 (seis) meses
de reclusão
, que
torno definitiva em razão da inexistência de outras causas modificadoras da pena.

Mantenho a isenção da pena de multa
e o regime se
miaberto para início do cumprimento da pena
, fixados na sentença
.

Da pena de
Marinaldo de Souza Santos

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, mantenho a negativação da culpabilidade, dos antecedentes e das circunstâncias do crime
. Considerando que a pena mínima do furto qualificado é de 2 anos e que a fração de 1/6 sobre a pena mínima corresponde a 4 meses de exasperação para cada circunstância judicial, fixo a pena-base em 3 (três) anos de reclusão.

Na segunda e
tapa
, reconhecida a atenuante da confissão espontân
ea
,
e

a preponderância da reincidência, mantenho o aumento de 1/6 (um sexto), resultando a pena intermediária de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, que torno definitiva em razão da inexistência de outras causas modificadoras da pena.

Mantenho a isenção da pena de multa e o regime semiaberto para início do cumprimento da pena.

Por fim, quanto ao prequestionamento invocado nos autos para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores,
registra-se
que todos os argumentos deduzidos neste recurso foram apreciados por esta relatora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
em consonância com o Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso de a
pelação interposto
por
Marcos Rodrigo Braga da Cunha e Marinaldo de Souza Santos
,
para o fim de adotar o critério de 1/6 (um sexto) de aumento da pena-base,
redimensionando a pena
definitiva
de cada qual
para
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão,

em regime inicial semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025